Tribunal: TJDFT
Processo: 0722696-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722696-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH RAPOSO MELO APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SARAH RAPOSO MELO contra sentença proferida pela 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de repactuação de dívidas instaurado em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e outros, julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao fundamento de que a autora não comprovou a condição de superendividada e de que o plano de pagamento apresentado não atendeu aos requisitos legais. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões, a apelante alega que: 1) o mínimo existencial não deve ser limitado a R$ 600,00, conforme previsto no Decreto 11.150/22 - deve ser considerada a realidade socioeconômica do consumidor e o propósito normativo; 2) sua renda está integralmente comprometida, o que impacta negativamente sua saúde física e mental; 3) o princípio da liberdade contratual não pode violar o princípio da dignidade humana, de modo a permitir que o consumidor fique privado de meios de subsistência; 4) o valor mínimo para sua sobrevivência mensal é de R$ 3.543,32; 5) a limitação de descontos em 30% dos seus rendimentos é o ideal para preservar seu mínimo existencial (ID 73720841) Requer o reconhecimento da condição de superendividada e a consequente anulação da sentença, para que haja o regular processamento da ação de repactuação de dívidas. Sem preparo, diante da concessão da concessão da gratuidade de justiça (ID 73720766). Contrarrazões apresentadas por Comprev Vida e Previdência S.A., BRB Banco de Brasília, Caixa Econômica Federal (IDs 73720845, 73720846 e 73720848). O Ministério Público do Distrito Federal, por meio de sua procuradora Maria Rosynete de Oliveira Lima, se manifestou pela não intervenção no feito (ID 74803655) . É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação sob o rito especial do superendividamento (Lei 14.181/2021), em que Sarah pretende a renegociação de suas dívidas para que seja preservado seu mínimo existencial. O juiz julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao fundamento de que a autora não comprovou a condição de superendividada e de que o plano de pagamento apresentado não atendeu aos requisitos legais. A autora insurge-se contra a sentença. Argumenta, em síntese, que não tem condições de quitar suas dívidas sem prejuízo de sua subsistência e de sua família e que o plano de pagamento foi apresentado. Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência para que a apelante, querendo, apresente: 1) Esclarecimentos sobre a atividade laborativa atual - quando do ajuizamento, o contracheque juntado correspondia a contrato temporário na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ID 73719902). Entretanto, consulta ao Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União indica que a autora está vinculada à Agência Nacional de Aviação Civil, com proventos substancialmente superiores; 2) Contracheques referentes aos três últimas meses; 3) Extratos bancários completos de todas as contas bancárias de sua titularidade, relativos aos três últimos meses (deverá constar todas as movimentações da conta, além do saldo final do mês de referência); 4) Imposto de renda completo, referente ao ano-calendário 2024; 5) Extrato atualizado das inscrições nos cadastros de proteção ao crédito, de forma legível e com todas as informações das dívidas inscritas; 6) Extrato atualizado do relatório de empréstimos e financiamentos (SCR), que pode ser obtido no endereço eletrônico: https://www.bcb.gov.br/meubc/relatorioemprestimofinanciamento; 7) Planilha atualizada que discrimine todas as dívidas por tipo (empréstimo consignado, empréstimo com débito em conta corrente, cartão de crédito, entre outros), com indicação do valor da parcela, a forma de pagamento e a situação atual de cada obrigação (em dia ou em atraso); 8) Outros documentos que julgue importantes para demonstrar a situação de superendividamento. Por fim, Sarah deverá se manifestar quanto à permanência do interesse recursal diante da alteração de renda. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator